Tribunal: STF
Processo: ARE 1277230
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 5° DO DECRETO N.° 41.019, DE 26/02/1957. ARTIGOS 2° E 3° DA LEI N.' 9.427, DE 26/12/1996. ARTIGO 218 DA RESOLUÇÃO ANEEL N" 414/2010, ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES N° 479/2012 E 587/2013. TRANSFERÊNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATIVO IMOBILIZADO AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A ANEEL, ao expedir as referidas normas, transbordou do seu limite regulamentar, criando e ampliando obrigações aos municípios, invadindo matéria reservada à lei, sobretudo porque o prazo fixado de modo uniforme não abrange as complexas e múltiplas providências que precisariam ser tomadas concretamente pelo Poder Municipal para possibilitar a transferência prevista, sem prejuízo da continuidade do serviço público. 2. Precedentes desta Corte: AI 2015.03.00.000624-6/SP, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, Quarta Turma, j. 13/08/2015, D.E. 09/09/2015; Al 2015.03.00.002646-4/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma, j. 11/06/2015, D.E. 22/06/2015; e AI 2013.03.00.023728-4/SP, Relator Desembargador Federal MAIRAN MAIA, Sexta Turma, j. 23/10/2014, D.E. 03/11/2014, entre outros. 3. Honorários advocatícios, rateados pelas sucumbentes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3" e 4", do CPC/73. 4. Apelação provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V; e, 149-A, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1.043.444 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 28/5/2018)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente